Tribunal: STF
Processo: HC 255184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Doch Januario, em favor de Albert Gomes Castro Silva contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 995.729/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 5.4.2025, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 140 c/c art. 141, § 3º; e 147, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à nulidade da prisão por ter sido decretada ex officio, em flagrante ofensa ao art. 311 do CPP. 



    Alegam que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Aduzem, ainda, inexistência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, visto que não houve descumprimento das medidas protetivas, que foram retiradas antes dos fatos. 



    Defendem que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.. (eDOC 6)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, com amparo na Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Aduz que “o Paciente foi preso preventivamente, tendo o próprio Ministério Público manifestado pela sua soltura, com aplicação de medidas diversas da prisão, ao passo que a prisão preventiva foi decretada de ofício, o que é vedado pelo CPP, conforme entendimento já sedimentado na súmula 676 do STJ, bem como diversos julgados pelas Cortes Superiores.”



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado com base na Súmula 691/STF. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC nº 1.0000.25.111512-7/000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    De todo modo, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco que a liberdade do paciente pode representar à integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a seguinte fundamentação (fls. 107/108, grifos diversos do original): 



    Extrai-se do APFD que, no dia dos fatos, a vítima, com o intuito de vender seu veículo, mostrava-o a um interessado. Na ocasião, o autuado se envolveu na negociação e passou a intimidar tanto a vítima quanto o possível comprador. 



    Após conversa com o interessado pela compra do veículo, a vítima foi para casa, momento no qual o autuado a seguiu, passou a ameaçá-la e proferir contra ela ofensas, chamando-a de vagabunda. Segundo consta, Albert também exigiu que ela saísse do imóvel no qual reside sob a alegação de que “a casa é dele”. 



    Diante das ameaças e dos xingamentos, a vítima então acionou a polícia Militar que, ao chegar ao local e obter informações de que o autuado possuía uma arma de fogo, procedeu a busca e localizou uma pistola Browning calibre .6,35, bem como munições. 



    A materialidade dos delitos é evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares e da vítima. 



    No que tange ao periculum in libertatis do autuado, pelas circunstâncias fáticas narradas, verifica-se que os fatos se revelam graves. A vítima, em seu relato, narrou as diversas agressões pretéritas sofridas, tanto verbais como físicas, além de informar que o autuado a faz manter com ele relações sexuais forçadas. 



    Não bastasse, as informações trazidas aos autos ainda revelam que o autuado agride o filho que, ao que parece, é portador de deficiência. Inclusive, em data pretérita, Albert o levou a uma casa de prostituição e o obrigou a manter relações sexuais com uma garota de programa. 



    Além disso, verifica-se que a vítima já teve medidas protetivas de urgência em seu favor que obrigavam o autuado. No entanto, ele permanece insistindo na prática das agressões contra [...], o que demonstra que sua soltura acarreta prejuízo à integridade física e psíquica da vítima. 



    As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, assim consideradas por possuírem a finalidade de evitar a reincidência da violência. No presente caso, vislumbra-se que elas se revelam absolutamente ineficientes para cessar as condutas agressivas sucessivas do autuado de violência psicológica, sexual e física contra a vítima, o que justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Some-se a isso o fato de ele possuir uma arma de fogo, em desacordo com a legislação vigente, o que demonstra que sua soltura ameaça a vida da vítima e atenta contra a ordem pública, demonstrando, pois, a necessidade de manter o acautelamento preventivo, por determinação do do art. 312 do CPP.



    Assim, evidenciada a gravidade concreta dos crimes, crimes em concurso, a periculosidade do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe para garantia da ordem pública, e sobretudo da integridade física e psicológica da vítima. 



    Não obstante existência de posicionamento diverso externado pelo Ministério Público durante a audiência de custódia realizada, que pediu medidas cautelares diversas, entendo regular e legal a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, em juízo de adequação e necessidade. 



    Em especial quanto à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia, pois, tendo a decretação da prisão sido precedida de requerimento da autoridade competente para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 108), não haveria, em princípio, atuação de ofício do juiz. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (eDOC 6)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, não prospera a alegação de que o magistrado teria decretado a prisão preventiva do paciente de ofício. Registrou o ministro relator que “tendo a decretação da prisão sido precedida de requerimento da autoridade competente para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 108), não haveria, em princípio, atuação de ofício do juiz.” (eDOC. 6, p. 4)



    Com efeito, o acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 188.888, de relatoria do Ministro Celso de Mello, é no sentido de que “Desde que o magistrado seja provocado, é possível a decretação de qualquer medida cautelar, haja vista a fungibilidade que vigora em relação a elas. Por isso, se o Ministério Público requerer a prisão temporária do acusado, é plenamente possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou vice-versa.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente